Tribunal: TJES
Processo: 5009774-67.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5009774
-
67
.20
23
.8.08.00
00

APELANTE: MARCOS PORTO MARTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II, IV
E VI

C/C

ART.
14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUAD
A
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

2
.
Ao contrário do alegado pela defesa, a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime pelo magistrado, uma vez que o acusado invadiu o domicílio da vítima e só não foi condenado pela prática e tal delito em razão do princípio da consunção, se afigurando tal situação, todavia, como fato idôneo para justificar a exasperação da reprimenda do crime de homicídio tentad
o.

3.
Para que se proceda ao reconhecimento da atenuante e prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal, deve a confissão ser inequívoca e sincera, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, de forma que ela contribua para a instrução do processo e para a busca da verdade real, o que não ocorre na espécie.

4.

R
evela-se incabível a adoção da fração máxima de redução de pena, uma vez que todas as etapas de execução do delito foram cumpridas, não sendo alcançado o resultado do crime apenas em razão de circunstâncias alheias à vontade do ora recorrente.

5.

Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009774-67.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PORTO MARTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5009774
-
67
.20
23
.8.08.00
00

APELANTE: MARCOS PORTO MARTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II, IV
E VI

C/C

ART.
14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUAD
A
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

2
.
Ao contrário do alegado pela defesa, a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime pelo magistrado, uma vez que o acusado invadiu o domicílio da vítima e só não foi condenado pela prática e tal delito em razão do princípio da consunção, se afigurando tal situação, todavia, como fato idôneo para justificar a exasperação da reprimenda do crime de homicídio tentad
o.

3.
Para que se proceda ao reconhecimento da atenuante e prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal, deve a confissão ser inequívoca e sincera, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, de forma que ela contribua para a instrução do processo e para a busca da verdade real, o que não ocorre na espécie.

4.

R
evela-se incabível a adoção da fração máxima de redução de pena, uma vez que todas as etapas de execução do delito foram cumpridas, não sendo alcançado o resultado do crime apenas em razão de circunstâncias alheias à vontade do ora recorrente.

5.

Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5009774
-
67
.20
23
.8.08.00
00

APELANTE: MARCOS PORTO MARTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MARCOS PORTO MARTA

em
razão da
Sentença prolatada pelo
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Colatina
/ES, na qual mediante a decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II, IV
e VI
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de
20
(
vinte
) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

Recurso interposto
às fls. 306/317
,
no qual o apelante requer a reforma da dosimetria de sua pena-base, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e o aumento do patamar de diminuição de pena em razão da tentat
iva.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Importa ressaltar primeiramente, que não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade delitiva, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se à análise do que ora pugnado.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 09 de janeiro de 2020 por volta das 01h00min, Rua Santo Antônio, bairro Barbados, nesta comarca, Marcos Porto Marta, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil, desferiu golpes de faca, contra Claudia Ana Gomes, causando as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fls.49 e Prontuário Médico de fls33/39, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, na data e local acima mencionados, o denunciado Marcos, invadiu a residência da ofendida, a procura de sua filha Izabela Gomes de Souza, com a qual mantinha um relacionamento amoroso.

Ao se deparar com a vítima, que se encontrava deitada no quarto de sua filha, Marcos questionou a eIa sobre o paradeiro de Izabela, momento em que foi informado que ela não se encontrava.

Ato seguinte, Claudia acompanhou o denunciado até a porta da residência, oportunidade em que o Marcos ameaçou a vítima dizendo: "já que ela não está aqui, vou matar você no lugar dela para ela morrer de remorso e nunca mais brincar com o sentimento de ninguém" e retirando urna faca que trazia consigo, passou a golpear Claudia, que acabou sendo atingida nas regiões fronto-naso à esquerda, pariental esquerda, mamária, peitoral esquerda, orbitária esquerda, braço e ombro esquerdo, conforme se infere do laudo de lesões corporais de 11.49.

Eclode dos autos, que o motivo do crime decorreu pelo fato do denunciado não aceitar o término do relacionamento com Izabela Gomes de Souza, filha da ofendida. Dessa feita, imperiosa a incidência da qualificadora pelo motivo fútil.

lnfere-se, ainda, que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava ser atacada pelo denunciado em sua residência durante a madrugada, momento de repouso. (...)

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
promoveu a
emendatio

libe
lli

e pronunciou o recorrente como inscrito no artigo 121, §2°, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pela reforma da dosimetria de sua pena-base, alegando que a reprimenda fora exasperada mediante o uso de fundamentação inidônea.

É
certo que sobre o tema, n
ão se pretende a adoção de processos aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, mas sim o estabelecimento de critérios objetivos que possibilitem o juiz fundamentar a sentença, inclusive quanto ao aumento da pena, ao mesmo tempo sem deixar de perceber a medida da culpabilidade
.

O douto Magistrado
a quo
aplicou pena adequada ao apelante, tendo observado, rigorosamente, os limites impostos pela legislação, mediante coerente observação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e demais condições impostas pelo art. 68 do mesmo dispositivo legal.

R
essalta-se que os elementos formadores das circunstâncias judiciais não possuem parâmetro de equivalência um para um, tendo cada circunstância sua própria dosagem eis que cada uma destas pondera situações diferentes em relação ao tipo penal e visando que seja suficiente para reprovação e prevenção do crime, havendo elevação conforme a mensuração negativa.

Ao contrário do alegado pela defesa, a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime pelo magistrado, uma vez que o acusado invadiu o domicílio da vítima e só não foi condenado pela prática e tal delito em razão do princípio da consunção, se afigurando tal situação, todavia, como fato idôneo para justificar a exasperação da reprimenda do crime de homicídio tentado.

Na mesma toada, as consequências do crime devem ser mantidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que, embora a defesa alegue terem se tratado de lesões corporais leves na vítima, situação que seria inerente à própria configuração do tipo penal em questão, conforme bem apontou o Magistrado, a vítima sofreu também danos estéticos em razão dos ferimentos, tendo permanecido com cicatrizes na face e tendo tido que cortar seu cabelo, o que lhe proporcionou também maior grau de sofrimento.

S
obreleva lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação de pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticado
s.

No que tange ao pedido para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) em seu favor, melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que, conforme pontuado na sentença, o acusado a todo momento negou ter praticado o crime que lhe fora imputado na denúncia, afirmando que não queria matar a vítima.

Está-se, portanto, em verdade, diante de negativa dos fatos, haja vista a confissão completamente qualificada do réu, que a todo momento sustentou versão exculpatória dos fatos. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DA DEFESA - PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PENA DEFINITIVA - TENTATIVA - APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. – [...] APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO NEGATIVO DAS CONSEQUÊNCIAS - NECESSIDADE - DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CABIMENTO - RÉU QUE TENTOU MINORAR SUA CONDUTA - DECOTE QUE SE IMPÕE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Considerando que as consequências do delito ultrapassaram aquelas que se esperam do tipo penal, necessário o reconhecimento da circunstância em desfavor do réu, com o respectivo recrudescimento da pena.
2. Para que se proceda ao reconhecimento da atenuante e prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal, deve a confissão ser inequívoca e sincera, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, de forma que ela contribua para a instrução do processo e para a busca da verdade real, o que não ocorre na espécie

(Des. Eduardo Machado (REVISOR)). (TJMG, APR: 00418439320208130134 Caratinga, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/06/202
3)

Além disso, o reconhecimento de tal circunstância atenuante não fora reconhecido em plenário do Júri, o que obsta a sua concessão no atual momento.

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), uma vez que, muito embora o acusado tenha atingido a vítima, as lesões por ela suportada teriam sido leves.

É certo que,
o critério adotado pela lei para diminuição da pena em razão da tentativa deve levar em conta tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, “tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços, quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Da análise da sentença e dos dados concretos do processo, revela-se correta a redução da pena na fração aplicada pelo MM. Magistrado
a quo
, considerando a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, que fez de tudo para chegar à consumaçã
o.

Nestes termos, revela-se incabível a adoção da fração máxima de redução de pena, uma vez que todas as etapas de execução do delito foram cumpridas, não sendo alcançado o resultado do crime apenas em razão de circunstâncias alheias à vontade do ora recorrente. Nesse sentido:

AS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO A QUO, QUAIS SEJAM, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM PROCEDIDOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, DEVENDO A PENA MANTER-SE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. Ainda, em que pese o Código Penal não estabeleça parâmetros de aumento para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, a Corte Superior vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no quantum extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador.
2. O apelante
percorreu quase todo o
iter criminis
do crime de homicídio, tendo sido desferido vários disparos de arma de fogo em direção à vítima, de forma que, inclusive, um dos disparos atingiu o braço direito do ofendido, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do apelante, razão pela qual não há que se falar em a aplicação da fração redutora referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
. 3. Em razão de erro material na aplicação da fração redutora de causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP, na terceira fase da dosimetria de pena do réu, procedeu-se a correção de ofício na pena privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0001722-92.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Julg. 03/03/2021; DJES 12/05/202
1) grifei

Destaque-se, que a jurisprudência entende que, em linhas gerais, só há que se falar na aplicação da fração máxima de diminuição de pena em razão da tentativa (2/3 – dois terços) quando se estiver diante de tentativa branca, onde a vítima sequer é atingida. Não é o que se verifica do presente caso, onde a vítima inclusive sofreu facadas em região vital, na própria face, de modo que não há que se falar que a tentativa no presente caso teria em muito se distanciado da consumação do homicídio.

Entendo, pois, que a reprimenda restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Ante o exposto
,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)